Tribunal: TJMT
Processo: 0018811-93.2019.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018811-93.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO - CPF: 608.551.939-72 (APELADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), UMBELINA MAIRI TEIXEIRA MONTEIRO - CPF: 980.736.051-04 (APELADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JACOB KAISER - CPF: 250.128.430-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DO VENCIMENTO DE CRÉDITO RURAL – PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A controvérsia gira em torno da prorrogação do vencimento de Cédula de Crédito Bancário Rural, fundamentada na alegação de frustração de safra decorrente de eventos climáticos adversos.

Nos termos da
Súmula 298 do STJ
,
"o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei"
. O
Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.9)
prevê a possibilidade de prorrogação quando comprovada a incapacidade de pagamento do mutuário por frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outros fatores adversos.

A sentença reconheceu o direito dos autores à prorrogação do vencimento da dívida em dois anos, com base em
laudo pericial que atestou excesso de chuvas na região
, prejudicando a produção agrícola e comprometendo a capacidade de pagamento.

A alegação do banco de que a prorrogação estaria condicionada a normas internas da instituição não se sustenta diante da previsão legal expressa e do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Restou demonstrado que os autores preencheram os requisitos para a prorrogação da dívida, incluindo
pedido administrativo prévio ao vencimento
e
documentação técnica comprobatória da frustração da safra
, atendendo às exigências normativas.

As impugnações ao laudo pericial e a suposta falsidade documental não foram comprovadas nos autos, não sendo suficientes para infirmar a decisão de primeiro grau.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018811-93.2019.8.11.0055

APELANTE:

banco da amazônia s/a

APELADos:

Antônio Olimpio Nascimento Monteiro Filho
e
Umbelina Mari Teixeira Monteiro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
banco da amazônia s/a
,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Juiz de Direito
Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional e Pedido de Concessão de Liminar de Tutela de Urgência processo número 0018811-93.2019.8.11.0055, ajuizada contra a parte requerida pela parte autora apelada

Antônio Olimpio Nascimento Monteiro Filho
e

Umbelina Mari Teixeira Monteiro
,
em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para ratificar a tutela deferida nos autos, bem como determinar
“que a Cédula de Crédito Bancário tenha nova data de vencimento em 10/08/2021, prorrogando o pagamento em 02 (dois) anos. Assim, incidirá juros, correção e multa previstos contratualmente em face desta nova data de pagamento”
(sic), com condenação de ambas partes em 50% das custas e de honorários fixados em 10% do valor da condenação.

A parte requerida apelante opôs dois embargos declaratórios, sendo os mesmos rejeitados por meio das decisões Ids. 267321770 e 267321780.

Nas razões do apelo Id. 267321782, a parte apelante alega, em suma, que a sentença impugnada incorreu em erro ao reconhecer um direito subjetivo dos apelados à prorrogação da dívida.

Diz que inexiste obrigatoriedade legal para tal prorrogação, sendo esta condicionada à política interna da instituição financeira.

Aduz que os apelados não preencheram os requisitos necessários para obterem a prorrogação, conforme previsto na Norma de Procedimento 657 do banco.

Afirma que há falsidade de documentos apresentados pelos apelados no feito, os quais não teriam sido devidamente analisados pelo juízo de origem.

Discorre que a sentença se baseou em laudo técnico inconclusivo e falho, que não teria sido elaborado por perito independente.

Defende, ao final, que a eventual renegociação da dívida deveria observar os juros e encargos pactuados, sem redução arbitrária imposta judicialmente, bem como que a concessão de prorrogação sem a devida comprovação da capacidade de pagamento do devedor fere o princípio da segurança jurídica e prejudica a saúde financeira da instituição financeira.

A par desses argumentos, pede o provimento ao apelo para que haja a reforma integral da sentença para que seja julgada improcedente a ação ou, subsidiariamente, seja reconhecida a necessidade de comprovação dos requisitos normativos para a prorrogação da dívida.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 267321785.

Em contrarrazões constante no Id. 267321787, os recorridos pugnam pela manutenção da sentença de primeiro grau, sustentando, para tanto, que a prorrogação do vencimento da dívida é um direito subjetivo do produtor rural em casos de frustração de safra por fatores climáticos adversos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e disposições da Lei nº. 13.986/2020.

Argumentam que restou comprovado nos autos, por meio de perícia técnica e documentos meteorológicos, que a produção foi severamente afetada por excesso de chuvas, o que inviabilizou o pagamento da dívida na data originalmente pactuada.

Rebatem a tese de falsidade documental levantada pelo banco, apontando que todos os documentos foram regularmente apresentados e periciados, não havendo qualquer indício de irregularidade.

Afirmam que o banco apelante está descumprindo sua função social ao se recusar a renegociar a dívida, contrariando normativas do Banco Central e do Manual de Crédito Rural.

Aduzem que a sentença recorrida observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao determinar a prorrogação do prazo de vencimento, considerando o impacto econômico e social da atividade agrícola.

Requerem, ao final, o não provimento do recurso, com a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 267364291.

Pedido de sustentação oral formulado pela parte apelante na peça Id. 271210374.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tempestivo, adequado e preparado,
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A parte recorrente aduz, em suma, a incorreção da sentença recorrida, porque: a sentença impugnada incorreu em erro ao reconhecer um direito subjetivo dos apelados à prorrogação da dívida; inexiste de obrigatoriedade legal para tal prorrogação, sendo esta condicionada à política interna da instituição financeira; os apelados não preencheram os requisitos necessários para obterem a prorrogação, conforme previsto na Norma de Procedimento 657 do banco; há falsidade de documentos apresentados pelos apelados no feito, os quais não teriam sido devidamente analisados pelo juízo de origem; a sentença se baseou em laudo técnico inconclusivo e falho, que não teria sido elaborado por perito independente; a eventual renegociação da dívida deveria observar os juros e encargos pactuados, sem redução arbitrária imposta judicialmente; a concessão de prorrogação sem a devida comprovação da capacidade de pagamento do devedor fere o princípio da segurança jurídica e prejudica a saúde financeira da instituição financeira.

Pede provimento ao apelo para que haja a reforma integral da sentença para que seja julgada improcedente a ação ou, subsidiariamente, seja reconhecida a necessidade de comprovação dos requisitos normativos para a prorrogação da dívida.

A fim de melhor compreender a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida:

“
Processo n. 0018811-93.2019.8.11.0055

AUTOR(A): ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO, UMBELINA MAIRI TEIXEIRA MONTEIRO

REU: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

I – Relatório

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Revisional e Pedido de Concessão de Liminar de Tutela de Urgência
proposta por
Antônio Olimpio Nascimento Monteiro Filho

e
Umbelina Mari Teixeira Monteiro
em face de
Banco da Amazônia S.A.
, ambas as partes devidamente qualificadas.

Em
sede de inicial
relatam os autores que contrataram Cédula de Crédito Bancário n° 097-18/0021-9 no valor de R$1.265,914,82 (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos) em 24 de agosto de 2018 com objetivo de custear a safra de milho (id. 66506229 - Pág. 4).

Afirma que em decorrência de fato de força maior (fatores climáticos) não conseguiram alcançar sucesso com a safra, logo, não obtiveram resultado financeiro suficiente para adimplir com a referida dívida. Por consequência tentaram junto ao banco uma prorrogação para pagamento do crédito rural, a qual supostamente foi indeferida por ausência de normas internas permitindo o mesmo.

Aduz que a parte ré lançou a totalidade do débito em conta o que acarretou mais juros e cheque especial, além de ter ameaçado lançar o nome dos autores no cadastro de inadimplentes. Sustenta que oferece como caução o imóvel Fazenda Agropec – área 05, de 24,21hectares em Juara-MT registrado sob matrícula n° 14.678 (R-05) do Cartório Registral de Juara no presente processo.

Portanto, afirmam os autores que o banco está impedindo o exercício do direito de prorrogar o prazo de pagamento de crédito rural, já que ocorrera situação excepcional impedindo o cumprimento integral do contrato.

Pugna, então, em sede de tutela pela suspensão da exigibilidade do débito e pelo impedimento de protestar o nome dos autores. No mérito pleiteia pela prorrogação do prazo de vencimento da dívida em 06 (seis) anos, no mínimo.

Deu à causa o montante de R$1.265.914,82 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos).

Juntou documentos comprobatórios: Cédula de Crédito Bancário no id. 66506229 - Pág. 33; Parecer Técnico de id. 66506229 - Pág. 42 e Declaração do Engenheiro Agrônomo Responsável de id. 66506229 - Pág. 52.

Decisão
deferindo a liminar vindicada, no id. 66506229 - Pág. 147 e designando Audiência de Conciliação.

A parte autora manifestou-se alegando descumprimento da decisão liminar e solicitando a majoração da multa diária para R$10.000,00 (dez mil reais). Ato contínuo, em decisão o
Juízo indeferiu o pedido
(id. 66506239 - Pág. 1).

A parte ré apresentou
contestação
afirmando ausência de comprovação das visitas do banco à fazenda e sustentando a existência de norma interna autorizando a prorrogação da dívida (Norma de Procedimento – 657), ao contrário do que alegam os autores (id. 66506239 - Pág. 5), mas que a mesma não fora preenchida pelos autores quanto aos requisitos necessários.

Igualmente afirmam que não há comprovação dos requisitos legais nem apresentação de APF, documento indispensável para o exercício da atividade pecuarista e agrícola (id. 66506239 - Pág. 24) a corroborar com a prorrogação da dívida, razão pela qual pugnaram pela improcedência da demanda.

Termo de Audiência de Conciliação
atestando diligência inexitosa (id. 66506239 - Pág. 89).

Ato contínuo, em
manifestação
afirmou a
parte ré
que procedera com a baixa do nome dos autores junto ao cadastro dos inadimplentes (id. 66506239 - Pág. 75).

Em
impugnação à contestação
reiteraram os autores as alegações da inicial, bem como afirmaram que os requeridos foram até o local e observaram os estragos. Além disso aduziram que a empresa ré não informou sobre existência de requisitos para cumprimento do direito de prorrogação de pagamento de cédula de crédito bancário, mas que mesmo assim cumprira com as determinações dispostas na lei, como pedido administrativo prévio ao vencimento da cártula, laudo técnico e Licença Ambiental Única da fazenda envolvida na ação (id. 66507045 - Pág. 1).

Passo seguinte, fora proferida
decisão
determinando a baixa de anotação do nome dos autores também no Sistema de Informações de Crédito - SCR (id. 66507045 - Pág. 44)

Sendo intimadas para se manifestar sobre a
produção de provas
, os autores requereram prova pericial e testemunhal (id 66507045 - Pág. 58) e a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado (id. 66507045 - Pág. 49).

Decisão Saneadora
proferida junto ao id. 66507045 - Pág. 66, fixando pontos controvertidos e indeferindo a aplicação de multa ao Banco Central do Brasil.

Manifestação do demandado
informando o cumprimento da ordem que determinou a exclusão do nome dos autores junto ao SCR (id. 66507045 – Pág. 146).

Ato contínuo, decisão deferindo a
produção de prova pericial
(id. 66507045 – Pág. 156), nomeando o perito e intimando as partes para apresentarem seus quesitos.

Passo seguinte, fora proferida
decisão reduzindo os honorários periciais
para o montante de
R$18.000,00 (dezoito mil reais)
no id. 73473019, a qual fora agravada pelos autores, mas o referido recurso fora desprovido pela Terceira Câmara de Direito Privado (id. 83640462).

Concordância
exarada pelo perito quanto aos
honorários periciais
no montante de R$18.000,00 (dezoito mil reais) junto ao id. 97705093, com
expedição de alvará
em favor do mesmo na quantia de R$12.000,00 (doze mil reais) no id. 105953607.

Laudo pericial
juntado ao id. 133260789, o qual fora contestado pelos requeridos no id. 135656873 e pelo autor no id. 135661476, pugnando por quesitos complementares. O
Laudo Pericial Complementar
fora apresentado junto ao id. 144132440.

A parte autora manifestara-se no sentido de que o laudo ainda é inconclusivo, razão pela qual não deve ser acolhido como prova e deve ser considerado o parecer técnico juntado a inicial (id. 148174435). Já os requeridos manifestaram-se requerendo a invalidade do laudo técnico e da perícia (id. 148352484).

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

II – Fundamentação

Haja vista a suficiência probatória dos elementos produzidos e juntados pelas partes, constata-se que o feito está apto para julgamento, logo, cabível a hipótese do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Dito isso, registra-se que a interpretação e conclusão das provas do processo não se vinculam à leitura, nem ao benefício da parte que o produziu, conforme ao art. 412, parágrafo único, do CPC/15:

Art. 412 (...) Parágrafo único. O documento particular admitido expressa ou tacitamente é indivisível, sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorreram.

Assim, a apreciação das provas e os fundamentos da conclusão desta sentença obedecerão ao
princípio do livre convencimento motivado
, consoante ordem do art. 371, CPC/15, qual seja: “Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”,

Deste modo, passa-se ao deslinde dos autos quanto ao conjunto fático-probatório.

Da prorrogação do vencimento da Cédula de Crédito Bancário

A presente lide cinge-se em torno dos
seguintes pontos
:
a.
Se há respaldo legal para o pedido autoral;
b.
Se a autora cumpriu com os requisitos;
c.
Se efetivamente houvera frustação da safra.

a.
De plano, esclarece-se que as Cédulas de Crédito Rural, devidamente reguladas pela Lei n° 4.829/65 são passíveis de sofrerem prorrogação, desde que haja preenchimento das disposições legais.

Dispõe a
Lei n° 7.843/89
, no parágrafo único do art. 4°:

Parágrafo único. Fica assegurada a prorrogação dos vencimentos de operações rurais, obedecidos os encargos vigentes, quando o rendimento propiciado pela atividade objeto de financiamento for insuficiente para o resgate da dívida, ou a falta de pagamento tenha decorrido de frustração de safras, falta de mercado para os produtos ou outros motivos alheios à vontade e diligência do devedor, assegurada a mesma fonte de recursos do crédito original.

Igualmente, prevê a mesma possibilidade o Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 298
:
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Por oportuno, também junto a
Lei n° 9.138/98
, em seu art. 5°, bem como o
Manual de Crédito Rural 2.6.9
há disposição favorável à prorrogação do pagamento das dívidas de Cédula de Crédito Bancário de natureza rural ou Cédula de Crédito Rural propriamente dita.

Assim, inexistindo legislação específica para o ano de emissão/vencimento da cártula (2018), aplicam-se as diretrizes gerais do Bacen, neste caso o
Manual de Crédito Rural.

De acordo com o referido Manual vigente à época da dívida contraída (2.6.9) a concessão de maior prazo para quitação da dívida poderá ser concedida quando houver a comprovação de incapacidade de pagamento, desde que esta decorra de: “
a)
Dificuldade de comercialização dos produtos;
b)
Frustação de safras, por fatores adversos;
c)
Eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações”.

Logo, nos presentes autos buscou a parte autora comprovar a ocorrência da segunda hipótese de frustação da safra de milho em questão.

b.
Em primeira análise, o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece que incube ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto que cabe ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Logo, no caso em tela, cabia a parte autora comprovar suas alegações e ao requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral.

Inclusive, importante frisar que para o reconhecimento da frustação de safra, e consequentemente concessão do benefício de prorrogação do prazo para pagamento da Cédula de Crédito Bancário,
cabia ao autor trazer documentação robusta atestando os danos de fatores adversos em sua lavoura, como de fato cumprira.

Nesse mesmo sentido:

REVISÃO DE CONTRATO - CRÉDITO RURAL - CRP - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL - AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA - APLICABILIDADE DE ATOS NORMATIVOS DO BACEN, COMO O MANUAL DE CRÉDITO RURAL - FRUSTAÇÃO DA SAFRA 2008/2009 - REQUISITO COMPROVADO - DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR - GARANTIA ADICIONAL - INEXIGIBILIDADE - ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPENSAÇÃO ADMITIDA QUANDO NÃO HÁ DISCORDÂNCIA DOS ADVOGADOS DAS PARTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em razão da cédula rural pignoratícia nº 40/01259-X (fls. 22/24) ser datada de 18/12/2008 e concedida com recursos provenientes do “Crédito Rural”, não há Lei específica que rege o seu período, incidindo, no caso, as normas internas do BACEN, como o Manual de Crédito Rural.
A normatização traz como um dos casos de concessão do alongamento da dívida a frustração da safra
. Não há como exigir do apelado o recolhimento da receita obtida com a venda da safra ao banco, para efeito de concessão do alongamento da dívida,
diante da qualidade inferior do grão e da ausência de compradores para este, restando nítida a incapacidade do pagamento da dívida em virtude da frustração da safra.
Não há no Manual de Crédito Rural qualquer exigência de garantia adicional para o alongamento da dívida.
As instituições financeiras não têm a faculdade discricionária
de alongar as dívidas do financiamento agrícolas, mas sim,
a obrigação de fazê-lo, uma vez preenchidos os requisitos legais
. A verba honorária, esta pertence ao advogado, regra do art. 22, da Lei nº 8.906/94. A sua compensação é admitida quando não há discordância dos advogados envolvidos na defesa de seus clientes. (TJ-MT - APL: 00672959120118110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/01/2012, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/02/2012)

Portanto, não obstante as argumentações da parte demandada, razão não lhe assiste,
pois não se desincumbiu do ônus que lhe competia
(art. 373, inciso I do Código de Processo Civil) quando deixou de acostar ao processo
qualquer prova que modificasse o direito autoral demonstrado nos autos.

Desta forma, fora indispensável a realização da perícia em questão para verificar se a autora cumpriu com os requisitos existentes para concessão do benefício, quanto a alegação de que ocorrera frustação da safra.

c.
O
Laudo Pericial
em questão atestou a ocorrência de chuvas na região vinculada à fazenda, em Juara –MT, acima da média, atrapalhando o bom desenvolvimento do grão de milho. Há, inclusive, relatório da estação meteorológica atestando no mesmo sentido de excesso de chuvas, acarretando em “perda na colheita com média entre 10% a 30% para os produtores da região (id. 133260789 – Pág. 27)

No mesmo sentido como fora apresentado no Parecer Técnico juntado pela parte na inicial.

Igualmente detectou o cumprimento de um dos requisitos para a concessão do benefício:
o pedido administrativo direcionado ao banco
, em data anterior ao vencimento da dívida. Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO QUE JULGOU O PEDIDO DE ALONGAMENTO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – FALTA DE REQUERIMENTO FORMAL DEDUZIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora seja certo que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula nº 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos,
entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil
, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos. (TJ-MT 10187202020208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória de Prorrogação de Dívidas Rurais – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para prorrogação da dívida rural,
o devedor precisa manifestar a intenção de obtê-la por meio de pedido formal à instituição financeira
e o pleito somente poderá ser acolhido se preenchidos os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 9.138/95, bem como pelas Resoluções do BACEN. 2. Súmula 382/STJ, a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 3. O eg. STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp nº 973.827/RS, pacificou o entendimento de que a capitalização dos juros, na periodicidade diária ou mensal, é admitida quando expressamente pactuada, bastando à sua incidência que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal; 4. Não havendo ilegalidade na cobrança dos encargos no período da normalidade, não há falar em descaracterização dos efeitos da mora e afastamento dos encargos moratórios. (TJ-MT 10101025220218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2021)

Por consequência, ocorrendo a comprovação do prévio pedido administrativo acrescido da constatação de dano na safra em decorrência do excesso de chuvas, faz-se jus a concessão do direito sumulado pelo STJ e regulado pelo
Manual de Crédito Rural 2.6.9
.

Deste modo, destaca-se que em decorrência do prejuízo sofrido prorroga-se a referida dívida em dois anos, considerando que a próxima safra já abarca prazo razoável para o reestabelecimento autoral.

Consequentemente, os juros, correção monetária e multa deverão ser computados considerando
nova data de vencimento em 10/08/2021.

Nesse mesmo sentido:

RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CONTRATO DE SEGURO – PERDA TOTAL DA SAFRA EM VIRTUDE DE INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS (EXCESSO DE CHUVAS) – PRETENDIDA ANÁLISE DO CONTRATO DE SEGURO – IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA – ALONGAMNETO DE DÍVIDA RURAL COM SUPORTE DA CIRCULAR SUP/AOI Nº 46/2018-BNDES – AUSÊNCIA DE SATISFAÇÃO DE UM DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA CIRCULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O artigo 917 do Código de Processo Civil autoriza o executado a alegar, em sede de Embargos à Execução, as seguintes matérias: inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. 2 - Os Apelantes pediram a cobertura securitária por via transversa, já que demandam tal pleito em face do titular do crédito (Banco do Brasil S.A.), enquanto que a empresa seguradora é outra: Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda., que não pode integrar os Embargos à Execução como litisdenunciada face à vedação legal. 3 - O interesse dos Apelantes em obter a tutela jurisdicional para cobrir os danos da Safra 2016/2017 se esvaziou, já que nada fizeram para dar prosseguimento do trâmite da Ação de Cobertura Securitária nº 0007308-12.2018.8.11.0055, sendo vedado adentrar na questão por meio de Embargos à Execução, já que o assunto não se insere no rol taxativo do artigo 917 do CPC. 4 - A prorrogação da dívida rural tem como objetivo reduzir as dificuldades enfrentadas pelos produtores, proporcionando a renegociação de seus débitos, tratando-se de direito inquestionável do produtor, desde que satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos. 5 -
Uma vez detectada a perda da capacidade de pagamento e que ela tem amparo em causas indicadas no MCR 2.6.9 (excesso de chuvas), é importante medir a nova capacidade de pagamento do produtor rural
,
pois isso será fundamental na fixação do novo cronograma de pagamento do débito a que se pretende prorrogar.
6 – Na espécie, embora satisfeitos alguns requisitos objetivos do alongamento da dívida rural, não há laudo atestando a capacidade de pagamento da dívida alongada, sendo este óbice intransponível para acolher o pedido de prorrogação do pagamento da dívida rural. (TJ-MT 00093547120188110055 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)

Dos juros remuneratórios

Busca a parte autora a exclusão do juros remuneratórios e alteração dos juros de mora, com fito de que o mesmo seja cobrado anualmente ao invés de taxa mensal.

Quanto ao juros remuneratório, o verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
. Assim, inexistindo abusividade ou ilegalidade,
não há qualquer motivação para afastamento.

Em conjugação com essa Súmula, é importante ter em mente a seguinte orientação jurisprudencial:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), DJ: 10/03/2009, Relatora: NANCY ANDRIGHI)

No voto da relatora Nancy Andrighi, que levou parcialmente à confecção da citada orientação jurisprudencial, encontra-se preciosa passagem de onde se pode extrair qual é o melhor critério para se aferir a abusividade dos juros:

“A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros
.

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia

da média
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (negrito nosso)

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a “abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe,
de modo substancial
, da média do mercado”
[1]
.

No vertente caso, primeiramente conforme se colhe da Cédula de Crédito Bancário, os juros acordados foram: juros remuneratórios em 10,30% ao ano; juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual de 2% (dois por cento). Nesse viés, não se pode considerar o requerimento da parte autora quanto a exclusão dos juros remuneratórios, devidamente legais, bem como não há acolhida sua alegação de abusividade ao juros de mora,
uma vez que não demonstrou que a taxa de juros contratada discrepe substancialmente da média de mercado
.

No ponto, é o raciocínio jurisprudencial:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL.

LIMITAÇÃO. LEI DE USURA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA VEDADA. DECISÃO MANTIDA.

1.
As cédulas de crédito rural, comercial e industrial possuem regramento próprio (arts. 5º do Decreto-Lei n. 413/1969 e 5º da Lei n. 6.840/1980), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever fixar os juros a serem praticados em operações dessa natureza.

Considerando a ausência de deliberação do CMN a respeito, os juros remuneratórios não podem ser pactuados em patamar superior a 12% (doze por cento) ao ano, prevalecendo a limitação imposta pelo art. 1º do Decreto n. 22.626/1933 (Lei da Usura).

2. "A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros" (Súmula n. 93/STJ), mesmo em periodicidade mensal, desde que pactuada no contrato. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o contrato não prevê a capitalização mensal. A alteração do desfecho conferido ao processo quanto ao tema demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, circunstância que atrai o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se admite a cobrança de comissão de permanência. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp 129.689/RS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014) (negrito nosso)

Daí exala, que na espécie primeiramente foi aplicada a Cédula de Crédito Bancário em questão, de natureza rural em vista da finalidade “Custeio Agrícola – Custeio de Milho” taxas inferiores a 12% ao ano, não existindo ilegalidade a ser expurgada.

III –Dispositivo

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para:

1.
RATIFICAR
a tutela deferida nos autos.

2.
DETERMINAR
que a Cédula de Crédito Bancário tenha nova data de vencimento em 10/08/2021, prorrogando o pagamento em 02 (dois) anos. Assim, incidirá juros, correção e multa previstos contratualmente em face desta nova data de pagamento.

Por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenam-se as partes, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cada qual responsável pelo pagamento de 50% da sucumbência.

Ficam as partes advertidas que a oposição de eventuais embargos de declaração com efeitos de mera reapreciação do quanto decidido serão tidos como protelatórios, podendo ser apenados com as sanções do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, remetam-se ao arquivo com as anotações e baixas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

No mérito, infere-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ:
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

Todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria.

No tocante, a Lei nº. 10.186/01, em seu art. 5°, delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural. Confira:

“Art. 5° O Conselho Monetário Nacional poderá autorizar prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito rural, estabelecendo as condições a ser cumpridas para esse efeito.”

Em decorrência disso, o Manual de Crédito Rural (MCR), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central relativas ao crédito rural.

No caso concreto, o juízo de origem constatou, com base no laudo pericial, que houve frustração da safra de milho em decorrência de chuvas acima da média histórica na região, comprometendo a produção dos autores apelados, de tal feita que, havendo segura constatação de dano na safra em decorrência do excesso de chuvas, faz-se jus a concessão do direito sumulado pelo STJ e regulado pelo Manual de Crédito Rural 2.6.9.

O Manual do Crédito Rural no item 2.6.9 admite a prorrogação da dívida desde que comprovados as seguintes ocorrências:

“Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamentodo mutuário, em conseqüência de: (Circ 1.536)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Circ 1.536)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Circ 1.536)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Circ 1.536)”

Além disso, restou demonstrado que o pedido de prorrogação foi formulado administrativamente antes do vencimento da dívida, preenchendo os requisitos do Manual de Crédito Rural.

Desse modo, não prospera a alegação do apelante de que a prorrogação da dívida depende exclusivamente de sua política interna, pois tal entendimento contraria legislação específica e jurisprudência pacífica.

De outra feita, a alegação de que os autores apelados não cumpriram os requisitos da Norma de Procedimento 657 do Banco não encontra respaldo nos autos.

Conforme bem analisado pelo juízo de primeiro grau,
os autores recorridos apresentaram prova suficiente da frustração da safra e da dificuldade temporária para quitação do débito, atendendo às exigências do Manual de Crédito Rural
.

A jurisprudência confirma que o descumprimento de normas internas da instituição financeira não afasta o direito do mutuário à prorrogação da dívida quando preenchidos os requisitos legais.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
ALONGAMENTO
DE
CRÉDITO

RURAL
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE
ALONGAMENTO
DE
CRÉDITO

RURAL
PARA AFASTAR A MORA E SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS E A AÇÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
É direito subjetivo do produtor
rural
requerer o
alongamento
de dívida originada de
crédito

rural
, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei
, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos. Agravo interno prejudicado.”
(N.U 1003204-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL –
POSTULADA A SUSPENSÃO LIMINAR DA EXECUÇÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL E RESPECTIVO ADITIVO COM SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE – INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS
– DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MCR, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.
Conquanto
o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no
item 2.6.4 do
Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020
.

Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado, via e-mail, quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, se limitou a juntar aos autos algumas fotos de sementes e outras de uma plantação, não trazendo nenhum outro documento capaz de demonstrar minimamente
(
i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos
; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações,
escorreito o indeferimento da suspensão liminar da execução da CPR e respectivo aditivo, cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.”

(N.U 1021397-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

ALONGAMENTO

DO DÉBITO

RURAL

– PEDIDO FORMULADO COM BASE NO

MANUAL
DO
CRÉDITO

RURAL

– INFORMAÇÕES GENÉRICAS - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CRISE EM RELAÇÃO À AUTORA – REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
O
Manual
do
Crédito

Rural
(item
2.6.9
) admite a prorrogação da dívida desde que comprovados a dificuldade de comercialização dos produtos; frustração de safras, por fatores adversos; e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.
O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência apenas será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(N.U 1023401-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (destaquei)

Ademais, a parte apelante sustenta que determinados documentos apresentados pelos apelados seriam falsos e que o juízo de origem teria ignorado essa questão.

Contudo, não há nos autos qualquer decisão que reconheça a falsidade documental. Ao contrário, os documentos juntados foram analisados no contexto probatório e corroboram a alegação da parte autora sobre a frustração da safra.

De mais a mais, eventuais dúvidas sobre a autenticidade dos documentos deveriam ter sido suscitadas em sede de incidente próprio de falsidade documental, o que não ocorreu.

De outro norte, verifica-se que a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo banco apelante se mostra genérica, não sendo capaz de infirmar as conclusões do
expert
, não havendo também prova segura alguma de que o perito nomeado não possua a imparcialidade exigida para a função.

Além disso, nos termos do artigo 371 do CPC,
"o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento"
, o que foi devidamente observado pelo juízo de origem ao valorizar o laudo pericial e demais provas produzidas.

A parte apelante sustenta que a prorrogação da dívida deve observar os encargos pactuados originalmente, sem redução arbitrária pelo juízo.

Todavia, basta ler o édito recorrido para se inferir que o juízo
a quo
não excluiu a incidência de encargos, mas apenas determinou a adequação dos juros e da multa à nova data de vencimento, respeitando os termos do contrato.

Por fim, a alegação de que a decisão compromete a segurança jurídica e a saúde financeira da instituição financeira não merece acolhimento, isso porque o deferimento da prorrogação da dívida está em conformidade com a legislação aplicável e com precedentes jurisprudenciais, não havendo afronta ao princípio da segurança jurídica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, devendo apenas a parte recorrente ao montante majorado em mais 5%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025